Tribunal: TJDFT
Processo: 0705101-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705101-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLI DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARLI DOS SANTOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO PAN S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais e, a partir de cálculos próprios, o depósito incidental do valor que reputa incontroverso. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Nesse giro, indefiro o depósito pretendido e o pedido de suspensão dos efeitos da mora. (...).” Na origem, informa a exequente/agravante se tratar de ação revisional, com pedido de Tutela de Urgência, tendo por objeto a revisão de contrato de financiamento de automóvel, o qual alega conter condições desproporcionalmente desvantajosas. Argumenta que estão sendo cobrados juros capitalizados e encargos contratuais indevidos, o que torna as cláusulas nulas. Sustenta ter formulado pedido de tutela de urgência, no qual requereu que o réu se abstivesse de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de realizar a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento. Requereu, também, a consignação em pagamento dos valores que entende devidos. Aduz que o pedido foi indeferido por meio da decisão agravada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao réu que se abstenha de inscrever seu nome em cadastros de inadimplentes e de realizar a busca e apreensão do veículo objeto do financiamento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a agravante não demonstrou a probabilidade do direito pleiteado. De início, vale destacar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, sendo cabível a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. Contudo, o argumento de que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva, pois a taxa média do mercado se trata de um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores. No caso dos autos, extrai-se da cédula de crédito bancário acostada aos autos originários (ID Num. 112058522 dos referidos autos) que a taxa de juros mensais contratada é de 1,84% ao mês e 24,46% ao ano. Em consulta ao relatório de taxa de juros do Banco Central do Brasil para operação de aquisição de veículos por pessoa física (sítio eletrônico https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?parametros=tipopessoa:1;modalidade:401;encargo:101), tem-se que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras variam entre 1,18% ao mês / 15,05% ao ano e 3,61% ao mês / 53,04% ao ano. A taxa de juros constante do contrato, caso fosse incluída na tabela constante do sítio eletrônico, estaria na 24a (vigésima quarta) posição, entre 43 instituições avaliadas. Assim, ao menos em uma primeira análise, não se observa abusividade nos juros constantes do contrato. Nesse sentido, não demonstrada a alegada nulidade da cláusula contratual, não há elementos que justifiquem a adoção das medidas pleiteadas pelo agravante, em especial porque o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal em casos análogos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DITAS INCONTROVERSAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO (...) 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 4.1. O fato de a taxa de juros praticada pela instituição financeira ser superior à média aritmética do mercado não implica, por si só, em cobrança abusiva. 4.2. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 4.3. Portanto, não há motivos para modificar a decisão agravada quando indefere os pedidos de consignação de parcelas em juízo ou de óbice à retomada do automóvel. 5. Ademais, o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 5.1. Nos termos do verbete 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". 5.2. Inclusive o próprio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS, consolidou o posicionamento no sentido de que a simples propositura de ação revisional, visando questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito do credor de proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. (...) 7. Recurso desprovido.” (Acórdão 1390071, 07307945920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA OBSTADA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE A POSSE DO VEÍCULO SEJA MANTIDA COM O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constata-se que houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica e já pacificada pelos Tribunais Superiores (súmulas nos 539 e 541 do STJ). 2. A pretensão de consignação de prestações em valor inferior ao contratado, em face do ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, mesmo que baseada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 3. Não podem ser obstadas diante do ajuizamento da ação revisional a inclusão do nome do agravante em registros de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato. Em situação de inadimplência tais iniciativas da instituição fornecedora do crédito são, a princípio, legítimas. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1393587, 07320711320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. MÚTUO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INFERIOR. CÁLCULO UNILATERAL. DEPÓSITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA. REQUISITOS PARA CONSIGNAÇÃO. NÃO ATENDIDOS. INSERÇÃO EM CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que verificada a existência de contrato bancário celebrado entre as partes com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano, de acordo com o admitido nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. Alegação de ilegalidade de contratação de juros que deve ser aferida com a devida instrução do processo de referência com observância da ampla defesa e do contraditório. 3. Incabível a antecipação dos efeitos da tutela recursal para acolher a pretensão do agravante de autorização judicial de consignação em pagamento com depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada e com o qual, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, para que seja deferida a autorização do depósito do valor integral da parcela, tal como requerido em pedido alternativo, é necessária a comprovação da recusa do agravado em receber o pagamento, o que inexiste nos autos. 4. O agravado, como credor, tem direito à negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, pois, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança ainda não se encontra evidenciada no caso concreto. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390812, 07227626520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, o indeferimento da medida liminar requerida é impositivo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 15:07:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora